Tribunal: TJMT
Processo: 0012140-25.2017.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012140-25.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JESSICA VALERIANA DA SILVA - CPF: 030.266.701-62 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO (REPRESENTANTE), IZADORA DIAS DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0012140-25.2017.8.11.0055

APELANTE: JESSICA VALERIANA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÕES CORPORAIS EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –PROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADAS – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A condenação requer considerável grau de certeza quanto à materialidade e autoria do delito, fundado em dados objetivos e indiscutíveis, sendo insuficiente a mera suspeita ou probabilidade de que a acusada tenha cometido as infrações penais a ela imputadas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0012140-25.2017.8.11.0055

APELANTE: JESSICA VALERIANA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JÉSSICA VALERIANA DA SILVA
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou procedente a pretensão acusatória e a condenou à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 129, §9°, c/c art. 61, II, “h”, do Código Penal (cf. Id. n.o 128824242 – pág. 132-138).

Nas razões recursais, alega a defesa que “
não restou comprovado nos autos que a acusada Jessica tenha concorrido para a suposta pratica de agressões em desfavor de sua enteada
”, razão pela qual requer a absolvição da recorrente, com fulcro art. 386, inc. IV do Código de Processo Penal (cf. Id. n.o 128824245).

Nas contrarrazões, o Ministério Público refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada

(cf. Id. n.o 128824244).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 133013694).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0012140-25.2017.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público denunciou a apelante como incursa nas disposições do art. 129, §9°, c/c art. 61, II, “h”, do Código Penal
,
pelos seguintes fatos
(cf. Id. n.o 128824242 – pág. 48/49)
:

“Entre os dias 15/11/2016 e 17/11/2016, em horário e local não especificados nos autos, mas nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, a denunciada JÉSSICA VALERIANA DA SILVA, com consciência e vontade, prevalecendo das relações domésticas e familiares, ofendeu a integridade corporal da vítima, a criança Izadora Dias de Oliveira (05 anos), sua enteada, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito a fl. 09 e no mapa topográfico para localização de lesões de fl. 10.

Colhe-se do incluso inquérito policial que a denunciada convive maritalmente com pai da vítima Izadora, onde costuma ficar no período matutino, sendo que na data do fato acima delineado, a vítima estava na residência de seu genitor e da denunciada, brincando na cozinha e aproximou-se da denunciada perguntando o que ela estava fazendo para o almoço, ocasião em que esta encostou a colher quente que tinha na mão no peito da vítima, causando-lhe queimaduras de primeiro e segundo grau (Laudo de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico de fls. 09/10)”.

Quando auscultada pela autoridade policial, disse a vítima (cf. Id. n.o 128824242 – pág. 55/56):

“QUE foi questionado a menor se a mesma estuda e então informou que estuda na creche ainda, na “Tania Arantes”; QUE então foi questionado com quem a mesma mora e a mesma informou que mora com sua mãe e que as vezes vai visitar seu pai; QUE então foi perguntado se a menor gosta de visitar o pai e a mesma disse “não, porque ele fica o dia todo enfiado em casa”; QUE não a leva para passear; QUE a casa de seu pai “é mofada e com fedor”; QUE então foi questionado se a mesma gosta da JÉSSICA VALERIANA DA SILVA, esposa de seu pai, e a mesma informou que “não gosta dela porque ela e chata e feia”; QUE então foi questionado se a JÉSSICA te trata bem e a mesma informou que não; QUE então a mesma informou que a JÉSSICA não gosta dela; QUE uma vez tentou te bater; QUE foi para casa de seu pai na terça-feira e voltou para casa de sua mãe ontem; QUE então foi questionado sobre o ferimento em seu peito e a mesma informou que foi a JÉSSICA, “ela cometeu um crime”; QUE então foi questionado como ela fez tal ferimento e a mesma informou que estava brincando na cozinha e então foi ver o que a JÉSSICA estava fazendo para almoço; QUE após isso “a JÉSSICA tacou a colher quente em mim”; QUE a JÉSSICA “estava mexendo a comida assim (fazendo gestos com os braços) e após isso encostou a colher em mim bem devagar”; QUE então após isso a declarante informa que saiu sangue e chorou; QUE seu pai não estava em casa no momento; QUE a declarante mostrou para o pai após ele chegar em casa; QUE o seu pai passou pomada no ferimento; QUE então na data de ontem a declarante alega ter voltado para casa da mãe, “sem contar o segredo para o meu pai” (se referindo que não contou ao pai que a JÉSSICA que a tinha queimado com a colher); QUE então quando chegou em casa sua mãe viu o ferimento; QUE seu pai ligou para sua avó dizendo que o ferimento “era bichinho de areia” que tinha feito; QUE então foi questionado se a declarante quer continuar visitando pai e a mesma informou que NÃO; QUE então foi questionado se a mesma gosta de morar com a mãe e a mesma informou que sim”.

Em juízo, a vítima, IZADORA DIAS DE OLIVEIRA, alterou integralmente o depoimento prestado na fase policial, isentando JÉSSICA VALERIANA DA SILVA, sua madrasta, de todas as condutas típicas imputadas.

Perante a autoridade judiciária, disse a menor:

“[...]

Ministério Público:
Izadora, esse é um processo que foi instaurado por que, há uns três anos atrás, lá em 2016, a Jéssica Valeriana teria causado uma queimadura em você com uma colher, ela estava cozinhando e você chegou perto, e ela teria ou encostado ou jogado essa colher em você, e teria queimado você. É verdade isso? Realmente aconteceu?

Vítima:
O que aconteceu foi que a gente estava no fora, e eu estava brincando com a minha prima, minha irmã, meu irmão e o primo da minha prima, aí o primo da minha prima jogou areia em mim, era de consideração da minha prima, jogou areia em mim. Aí eu joguei areia nele de volta. Aí quando a gente saiu do fora, já tinha ficado aquela mancha quando eu cheguei em casa.

Ministério Público:
Entendi. Mas é mancha?

Vítima:
Eu não sei. Eu não lembro.

Ministério Público:
Você primeiro disse para a sua mãe que era bichinho de areia, porque seu pai tinha mandado você falar isso. Depois você acabou confirmando para a sua mãe que é por que a Jéssica tinha jogado essa colher em você. Alguém falou para você falar de novo que era bichinho de areia?

Vítima:
Não, mas eu tentei avisar para todo mundo, mas ninguém me ouvia. Ninguém queria ouvir a verdade.

Ministério Público:
Izadora, é porque não ficou só a mancha. Ficou um queimado, realmente, no seu peitinho.

Vítima:
Queimado?

Ministério Público:
Isso aí não faz só com areia.

Vítima:
Mas eu não lembro da minha madrasta ter feito isso comigo, eu só lembro que eu cheguei do fora e estava assim, e ela não tinha mexido com panela nenhuma!

Ministério Público:
Você chegou de onde?

Vítima:
Do fora.

Ministério Público:
Do Fórum?

Vítima:
Do fora.

Ministério Público:
O que é isso?

Vítima:
É o lugar que, eu também esqueci o que era.

Ministério Público:
É tipo um quintal?

Vítima:
É, tipo um quintal que tinha uma casa, e não lembro mais.

Ministério Público:
Quando você se queimou, a sua mãe levou você lá na delegacia, e você disse o seguinte, que informa que estava brincando na cozinha, e foi ver o que a Jéssica estava fazendo. Que após isso a Jéssica tacou a colher quente em mim. Que a Jéssica estava mexendo comigo assim, fazendo gesto com o braço, e depois disso encostou a colher bem devagar. Que saiu sangue e chorou. Que seu pai passou pomada. Então, na data de ontem, voltou para casa sem contar o segredo para o meu pai.

Vítima:
Sim, o meu pai passou pomada, mas eu não lembro de ter falado isso.

Ministério Público:
Ele passou pomada?

Vítima:
Passou.

Ministério Público:
Mas isso foi usado só por que um amiguinho seu jogou areia em você?

Vítima:
Sim.

Ministério Público:
Mas você não lembra se saiu sangue?

Vítima:
Não. Não saiu sangue. Mas eu só sei de uma coisa: se aquela mancha apareceu, eu tenho certeza que um bichinho de areia entrou na minha pele. Eu não sei mais disso.

Ministério Público:
Hoje você está morando com quem?

Vítima:
Eu estou morando com a minha mãe.

Ministério Público:
E o seu pai? Cadê ele?

Vítima:
O meu pai deve estar em casa. Só a minha madrasta veio.

Ministério Público:
Mas ele mora aqui em Tangará?

Vítima:
Aham!

Ministério Público:
E a sua madrasta continua morando com ele?

Vítima:
Sim.

Ministério Público:
Ninguém pediu para você falar isso, não, Izadora?

Vítima:
Não. Eu estava tentando falar, mas ninguém acreditava em mim.

[...]”.

Na instrução processual, a testemunha CRISTIANE PEREIRA DIAS, mãe da vítima, relatou:

“[...]

Ministério Público:
Esse processo trata de uma lesão corporal atribuída à senhora Jéssica Valeriana contra a Izadora, filha da senhora, na época com apenas 5 anos de idade. Consta que a vítima estava passando alguns dias com o pai, e certo dia a madrasta teria encostado uma colher quente no peito dela, causando, o que segundo o laudo aqui de corpo de delito, trata-se de queimaduras de primeiro e segundo grau. Como é que foi esse fato lá, Cristiane? Conta para nós!

Cristiane:
Então, minha filha foi passar o feriado de novembro agora, que foi, Finados, com o pai dela, na época, e era para ela retornar na segunda-feira, ele levar ela para a escola, e eu buscar. Aí ele não levou na segunda, e eu não me recordo se foi na terça ou na quinta, até quinta-feira, eu não me recordo bem, assim, se foi na terça ou na quinta-feira, até nesse dia ele não levou ela para a escola, aí minha mãe pegou e foi buscar ela, porque até então ela não tinha aparecido, não tinha dado nenhuma notícia.

Ministério Público:
Então, voltando do feriado que era para ele levar para a escola, e ele não levava?

Cristiane:
Isso, não levava na escola. Eu só não me recordo se foi na terça-feira, mas se eu não me engano foi até na quinta-feira, era para ele levar ela na escola, mas ele não levou.

Ministério Público:
Pelo menos um dia a senhora tem certeza que ele não levou?

Cristiane:
Sim. Aí chegando em casa, no dia que a minha mãe buscou ela, chegando em casa, eu fui dar um abraço nela e vi a lesão. Ela estava com uma blusinha que estava meio tampando, mas eu vi um pedacinho. Aí eu perguntei a ela o que que era aquilo. Aí de momento ela não quis muito falar, falava que era bichinho de areia. Quando eu vi que não era bichinho de areia, minha mãe viu que não era bichinho de areia, nós insistimos, né? Aí ela falou que tinha sido ela que queimou ela com colher quente.

Ministério Público:
Ela contou primeiro para quem? A senhora lembra?

Cristiane:
Para a minha mãe.

Ministério Público:
E ela contou de uma forma, assim, parecendo que fosse um segredo, que alguém tinha orientado ela a não contar? É isso?

Cristiane:
Ela falou assim, falou para a minha mãe que tinha sido a Jéssica que tinha queimado ela. Aí ela falou: Mãe, a senhora promete que não vai brigar? Foi a Jéssica que me queimou.

Ministério Público:
A senhora disse na polícia assim, bem parecido, né?

Cristiane:
É!

Ministério Público:
Ela falava que era bichinho de areia?

Cristiane:
É, de início ela falava que era bichinho de areia.

Ministério Público:
Que após insistir, contou para a avó. Para você, avó, eu posso contar, mas é segredo. A Jéssica me queimou com a colher.

Cristiane:
Isso.

Ministério Público:
E, assim, ela veio aqui novamente e falou dessa coisa da areia, fala que não teve essa queimadura. O próprio laudo confirmou que é uma queimadura de primeiro e segundo grau, ou seja, uma queimadura mais profunda, até. Pelo que a senhora pode perceber, eles ficaram na cabeça dela para falar que essa coisa da queimadura era segredo, que ela tinha que falar que era areia?

Cristiane:
Então, depois do ocorrido ela ficou um bom tempo sem ir na casa do pai dela. Aí depois, como ele é pai, ele tem direito, infelizmente, né?

Ministério Público:
Eu não estou dizendo nem agora, eu estou dizendo lá, quando ocorreu o fato.

Cristiane:
Sim, sim. Aí depois ela ficou um bom tempo sem ir na casa do pai dela, aí depois que ela começou a ir de novo na casa do pai dela, frequentar a casa do pai dela, frequentar a casa da avó dela, aí eu já vi que ela já começou a mudar.

Ministério Público:
Tá, porque antes de ir lá ela falava normalmente, abertamente que era queimadura mesmo, da colher? Aí depois até para vocês ela voltou a falar essa coisa da areia?

Cristiane:
Isso! Aí depois ela começou a frequentar a casa dele novamente, aí sempre que ela chegava, eu conversava com ela, assim, mas não insistindo para ela falar. Eu perguntava se estava tudo bem, e esse machucado aí? O que que foi? Aí eu já vi que ela começou a mudar, falando que era bichinho de areia, que o amiguinho dela tinha jogado areia nela.

Ministério Público:
É, porque ela disse aqui algo como assim, o menino jogou uma areia nela, e já ficou aquela mancha.

Cristiane:
Isso.

Ministério Público:
Mas logo que a senhora viu ali não era mancha? Era machucado mesmo?

Cristiane:
Sim. Eu vi que era queimadura, por isso que eu procurei, porque ela falou que era bichinho de areia no início, depois ela falou que tinha sido queimado, e como eu vi que não era bichinho de areia, foi que eu procurei.

Ministério Público:
Consta aqui no laudo, é que às vezes não é tão preciso, eram duas?

Cristiane:
Então, na época eu tirei foto, mas eu perdi o celular e eu perdi, mas aí eu fiz o exame, né?

Ministério Público:
Tá, mas pelo que a senhora lembra, eram duas queimaduras?

Cristiane:
Se não me engano, eram duas ou três, parece. Duas ou três. Duas assim e uma mais embaixo.

Ministério Público:
E a senhora que viu, bom, consta do laudo esse fato, mas a senhora que viu, era bem nítido que era queimadura, algo que queimou ela?

Cristiane:
Queimou.

Ministério Público:
O pai afirma que não teve isso, que se tivesse acontecido ela teria chorado, mas não chorou etc. E, em determinado momento da oitiva dele, ele disse que é provável que ela já tenha vindo machucada da casa da mãe. A senhora, né, que obviamente acompanhava ela até ela ir para a casa do pai, tinha notado alguma coisa de machucado nela?

Cristiane:
A minha filha saiu lá de casa sem nenhum machucado. E ela conta que na hora do acontecido o pai dela não estava em casa. Aí quando o pai dela chegou que ele viu, eu acredito que ela não teve coragem de contar para o pai dela que tinha sido a madrasta dela que queimou ela. Mas eu, assim, eu acredito que, por ele estar lá dentro, ele deve saber a convivência, ele não é bobo, né?

Ministério Público:
A senhora já teve alguma informação de que a acusada Jéssica meio que maltratava ela? Que não gostava dela, alguma coisa assim?

Cristiane:
Assim, a conversa, assim, que as tias, a tia da Izadora mesmo me contou uma vez, a avó da Izadora mesmo me falou que no início ela olhava torto para a Izadora, meio que não queria a Izadora. Aí depois que estourou tudo isso, não sei se por que eu denunciei, não sei se ela ficou com medo, alguma coisa, aí a Izadora nunca mais me reclamou nada, mas antigamente a Izadora reclamava.

Ministério Público:
Na época que aconteceu o fato?

Cristiane:
Isso, a Izadora reclamava, chamava a Izadora de porca, a Izadora limpava o quintal, que me xingava para a Izadora, essas coisas.

Ministério Público:
Mas depois desses fatos melhorou?

Cristiane:
Depois do fato acontecido, eu sempre converso com ela, sempre questiono, ela nunca me reclamou mais nada.

Ministério Público:
Ela chegou a mencionar para a senhora que o pai passou até pomada nesse machucado?

Cristiane:
Ela disse que o pai passou pomada.

Ministério Público:
Pelo que a senhora pôde constatar, ali, teria sido essa mulher mesmo que teria praticado?

Cristiane:
Eu acredito que sim. Na época, depois que eu vi, e tal, que eu fui conversar, o pai dela me criticou, e tal, e depois eu acho que eles viram que poderia ser verdade, a avó dela, mãe do pai dela, veio conversar comigo, pediu para eu retirar a denúncia, mas eu acredito que eles sabem que foi ela que queimou a Izadora.

Ministério Público:
Mas só conversaram, não pressionaram a senhora, não, né? Não ameaçaram?

Cristiane:
Não, só conversaram, que podia dar problema, e tal, se eu podia retirar a queixa.

Ministério Público:
Em algum momento eles pediram desculpa para a senhora, pelo fato?

Cristiane:
Não.

[...]

Defesa:
Só um esclarecimento. Quando a sua filha narrou, ela chegou a mencionar algum motivo para ter acontecido isso?

Cristiane:
Ela não falou o motivo, não. Ela só chegou na beira do fogão para ver o que a madrasta estava fazendo de comida, estava fazendo frango frito, parece, na época, e aí ela chegou a colher quente.

Defesa:
Mas poderia ter sido um acidente, ou algo intencional?

Cristiane:
Então, eu não sei, assim, pelo que ela falou, ela não soube dizer se era intencional ou se foi um acidente.

[...]”.

Quando ouvida em juízo, MARIA APARECIDA PEREIRA DIAS, avó materna da vítima, confirmou todos os fatos narrados por sua filha, CRISTIANE PEREIRA DIAS. Vejamos trecho do seu relato:

“[...]

Ministério Público:
Dona Maria, esse processo trata de um crime de lesão corporal atribuído à Jéssica Valeriana contra a vítima Izadora Dias, neta da senhora, de apenas 5 anos na época dos fatos. Consta que ela teria ido passar um feriado na casa do pai, e lá a acusada, que era convivente do pai, madrasta dela, teria queimado ela com uma colher quente. Depois do fato ela foi para a casa da senhora, onde vocês perceberam essa lesão. O que que a senhora sabe desses fatos?

Maria:
Então, é o seguinte, ela foi passar o final de semana com o pai, aí era para ele levar ela na segunda, ele não levou. Era para levar na terça, ele não levou. Aí eu fui pegar ela na casa dele, porque eu trabalho pertinho, aí fui pegar. Aí quando eu cheguei para pegar ela, aí ela estava com uma blusinha bem decotadinha, assim, aí eu vi um machucado, um machucado bem grande e outro mais pequenininho. Eu perguntei para ela o que que era, e para mim ela não quis falar. Aí chegou em casa, a gente morava junto, eu e a Cristiane, aí eu falei com a Cristiane: Cristiane, a Iza está com um machucado. Só que na hora que eu vi, eu percebi que era queimado, só que eu pensei que era queimado com cigarro. Aí a Cris perguntou para ela, e ela falou assim, na hora ela não queria falar, aí depois ela falou que a madrasta estava fritando frango, aí ela chegou perto e perguntou o que que era, aí ela pegou e jogou uma colher quente nela. Aí, aí, o senhor sabe, né? Aquele transtorno, aí a Cristiane foi lá na casa da outra avó dela e falou, e eles não queriam acreditar. Aí, por final, ela falava que não era queimadura, que era bichinho de areia.

Ministério Público:
Isso a criança?

Maria:
A criança. Aí ela já falou que era bichinho de areia.

Ministério Público:
E a senhora no primeiro momento que pôs o olho viu que era queimadura? Era nítido?

Maria:
Sim, que era uma queimadura. Aí ela falou que era bichinho de areia, que tinha queimado com bichinho de areia. Mas não tem condições de queimar com bichinho de areia. Aí o pai dela ligou para mim e ficou falando as coisas, falou que tinha sido queimado com nódoa de banana.

Ministério Público:
Banana?

Maria:
Sim. Aí eu ainda falei para ele, eu falei assim: Olha, Thiago, até onde eu sei, eu fui nascida e criada no sítio, até onde eu sei, nódoa de banana não queima. Isso aí foi uma queimadura mesmo. E aí foi quando a Cristiane entrou com o processo.

Ministério Público:
Então essa enrolação para devolver a criança era na verdade para esconder, para ver se passava um pouco?

Maria:
Uhum! Aí ela falou que ele passou pomada, porque era uma queimadura, tinha estourado a bolha e ficou aquela pelinha, sabe? Aí passaram pomada.

Ministério Público:
Mesmo assim, quando a senhora chegou lá, eles já tinham passado pomada e não falaram nada?

Maria:
Não, porque quando eu fui para pegar ela, ela já veio de encontro comigo, entendeu? Ela já veio de encontro comigo. Eu não cheguei na porta da casa deles para pegar ela.

Ministério Público:
E antes do dia que a senhora pegou, efetivamente, teve um dia que a senhora foi e não chegou a vê-la? Que o Thiago já veio na frente e falou: Não, deixa que eu levo.

Maria:
Uhum. Eu fui para pegar ela, e ele falou que não, que depois levava. E era para levar na escola, e eles não levaram.

Ministério Público:
Nem na escola eles levaram?

Maria:
Nem na escola eles levaram.

Ministério Público:
Então eles ficaram uns três dias, pelo menos, com ela meio escondida na casa?

Maria:
Uhum.

Ministério Público:
E essa história da colher a senhora ouviu da boca da Izadora?

Maria:
Da boca da Izadora.

Ministério Público:
Da boca dela?

Maria:
Da Izadora, uhum!

[...]

Ministério Público:
Quando a senhora ouviu dela que tinha sido uma colher, ela chegou a mencionar o motivo?

Maria:
Não, ela só falou assim, que ela estava no fogão fazendo comida, fritando frango, aí ela chegou para ver, e ela chegou a colher quente.

Ministério Público:
Ela chegou a comentar se foi algo intencional?

Maria:
Não, não!

[...]”.

THIACO DA COSTA OLIVEIRA, pai da vítima, foi ouvido apenas na fase de inquérito policial, momento em que relatou (cf. Id. n.o 128824242 – pág. 70/71):

“[...]

Que é pai de IZADORA; Que no dia 15/11/2016, por volta de 10:00 horas, buscou IZADORA na casa da mãe dela e foram para uma fazenda onde foram almoçar; Que lá na fazenda IZADORA foi brincar; Quando o almoço ficou pronto, chamou IZADORA e mandou que ela lavasse as mãos, e nesse momento (NICOLE), enteada do declarante, disse que IZADORA tinha machucado; Que IZADORA estava com uma blusa de gola alta e baixou a blusa e mostrou o ferimento; Que ela também estava toda suja de areia, mas, segundo o declarante, na hora ele falou que não podia ser bichinho de areia, porque “não aparece tão rápido assim”; Que almoçaram, retornaram para a cidade e à noite ele e sua companheira JÉSSICA olharam e acharam que parecia queimadura de “nódoa de manga”, “uma coisa esquisita”; O declarante diz: “não foi minha esposa, porque nem foi ela que cozinhou na fazenda”; Perguntei se nos dois dias seguintes que IZADORA ficou na casa dele a esposa dele também não tinha cozinhado, mas ele diz que quando pegou IZADORA na casa da mãe dela ela já devia estar com aquele machucado, que ele não tinha visto, porque a blusa que ela usava tampava; Perguntei se ele não perguntou para IZADORA onde ela havia se machucado, disse que perguntou, mas ela só dizia que não sabia; E, se a companheira dele tivesse queimado IZADORA ela teria gritado, chorado e contado para ele, coisa que não aconteceu; Ressalta que sua companheira jamais faria isso com IZADORA porque gosta da menina e a trata bem, assim como ele trata sua enteada NICOLE [...]”.

Por sua vez, JÉSSICA VALERIANA DA SILVA negou a autoria delitiva, asseverando que não existe a possibilidade de ela ter provocado as lesões corporais na vítima, uma vez que não foi ela quem cozinhou o almoço na data dos fatos.

Na delegacia, disse que (cf. Id. n.o 128824242 – pág. 76):

“[...]

NEGA ter queimado sua enteada IZADORA; Narra que no feriado do dia 15/11/2016, junto com seu esposo, pegaram IZADORA na casa da mãe dela e foram para uma fazenda onde almoçaram; Lá IZADORA foi brincar embaixo do pé de manga; De acordo com relatos da interroganda, eles eram convidados e não foi ela quem cozinhou na fazenda; Quando o almoço já estava pronto, IZADORA veio com NICOLE, filha da interroganda, e NICOLE disse que IZADORA tinha machucado; Que IZADORA usava um shorts e uma blusinha de gola alta; Ela abaixou a blusa e mostrou; No peito ela tinha uma mancha “marrom”, mas ela não estava chorando e nem havia chorado; Ela estava bastante suja de areia, mas, entenderam que “não era nenhum machucado grave, porque ela não chorou” em momento algum; À tarde vieram embora, jantaram aqui na cidade e depois foram para casa; “No outro dia", o machucado de IZADORA já “estava mais alto, mais feio”; Que IZADORA disse que tinha sido a areia; Que THIAGO passou “álcool e pomada”; “Ela já veio com esse machucado da casa dela”; "Quando ela foi lá pra fazenda, já estava machucado", afirma a interroganda [...]”.

No interrogatório judicial a recorrente ratificou a versão apresentada perante a autoridade policial:

“[...]

Juíza:
Neste processo aqui você está sendo acusada da prática de um crime de lesões corporais contra a sua Izadora. Esses fatos teriam acontecido entre os dias 15 e 17 de novembro de 2016. Consta que na ocasião você teria queimado ela com uma colher. São verdadeiras essas acusações, ou não?

Jéssica:
Não.

Juíza:
Não são?

Jéssica:
Não são!

Juíza:
Você tem ideia do motivo pelo qual está sendo acusada? Você quer falar a sua versão sobre os fatos?

Jéssica:
Eu creio que foi a mãe dela que induziu ela a falar, porque a mãe dela não gosta de mim, inclusive tem rixa comigo. Aí eu creio que foi a mãe dela que induziu ela a falar isso.

Juíza:
Mas você sabe dizer, porque tem um laudo aqui demonstrando que houve queimadura na criança. Você sabe me dizer então de onde se originaram essas lesões aqui? Queimadura de primeiro e segundo grau, queimadura profunda.

Jéssica:
No dia que a gente pegou ela a gente foi para a fazenda. Inclusive lá eu nem mexi com cozinha, quem mexeu foi a minha cunhada. Aí ela estava lá brincando debaixo da árvore, do pé de manga, com a minha filha, que tem quase a mesma idade que ela. Aí a minha filha falou assim: A Izadora machucou. Aí como ela não estava chorando, não falou nada. Aí nós fomos embora, almoçamos e jantamos lá. A gente foi embora para casa, aí dormiu. Aí no outro dia ela mostrou que estava manchado. Como ela estava com a blusa com a gola alta aqui, não deu para ver, entendeu? Aí no outro dia cedo ela pegou e mostrou. Mas eu creio que isso veio da casa dela, porque se ela tivesse machucado lá, ela teria chorado.

Juíza:
Ela tinha chegado para ficar com vocês que dia? Era sexta, sábado, domingo? Quantos dias que ela estava lá com vocês?

Jéssica:
Olha, o dia certo, faz muito tempo.

Juíza:
Isso era no domingo?

Jéssica:
Isso. Nós voltamos a tarde.

Juíza:
Aí vocês viram na segunda, você está me dizendo?

Jéssica:
Isso.

Juíza:
Quem dava banho na Izadora?

Jéssica:
Ninguém, ela mesma.

Juíza:
Ela tomava banho sozinha?

Jéssica:
É.

Juíza:
E ela estava desde o final de semana, desde sexta, desde sábado, ou fazia mais dias que ela estava com vocês?

Jéssica:
Olha, nós pegamos ela na casa dela e fomos para fazenda. Aí nós viemos embora, dormimos, aí a tarde a avó dela foi e pegou ela.

Juíza:
Mas a avó dela pegou ela na segunda? Por que a avó falou que era para ter devolvido na segunda, e não devolveu segunda, e não devolveu na terça. A avó foi buscar ela na quarta, porque o pai tinha que ter devolvido na segunda e até na quarta não tinha devolvido. Sabe me dizer por que que houve essa demora?

Jéssica:
Olha, devolvido não, porque ela morava perto de nós, e ela poderia pegar na hora que ela quisesse. Ela ficava mais com nós do que com a mãe dela. A mãe dela, no caso, só pegava a noite.

Juíza:
Mas nesse dia era para ter devolvido ela na segunda, ou não? Como que era? Era guarda compartilhada, ou só aos finais de semana que ele pegava?

Jéssica:
Dizer se é guarda compartilhada, eu acho que é guarda compartilhada, porque eles foram na audiência, teve tudo, ele paga pensão certinho, mas ela ficava mais com nós do que com a mãe dela. A mãe dela inclusive foi pegar ela a noite.

Juíza:
Quando você viu o machucado nela, o que era? O que que tinha no machucado?

Jéssica:
Na minha opinião, não parecia queimado. Parecia umas bolhas, assim.

Juíza:
A perícia falou que era queimado, inclusive parece ser de segundo grau.

Jéssica:
Segundo grau?

Juíza:
As lesões têm primeiro, segundo e terceiro grau.

Jéssica:
Sim. Não, porque a queimadura era aqui assim. Aí estava meio marrom, e tipo umas bolinhas assim. Aí o meu marido foi e passou pomada, passou álcool. Se fosse, ela tinha chorado, e alguma coisa. Creio que isso veio da casa dela, o machucado.

[...]

Ministério Público:
A senhora disse uma coisa meio contraditória, que ao mesmo tempo que a senhora disse que a própria filha da senhora falou que ela tinha machucado ali naquele momento, mas apesar disso vocês não foram olhar?

Jéssica:
Como ela não estava chorando, porque quando geralmente a criança machuca e chora, a gente vai olhar, mas como ela não estava chorando, nós não demos importância.

Ministério Público:
Vocês nem foram olhar o que tinha sido?

Jéssica:
Não olhamos. Aí ela falou assim: A Izadora machucou. Mas como ela não estava chorando. Ela tinha seis ou sete anos.

Ministério Público:
Cinco anos.

Jéssica:
Cinco? É, cinco. Como ela não estava chorando, nós não demos importância.

Ministério Público:
Mesmo a filha da senhora falando que ela machucou ali, a senhora afirma que ela veio machucada?

Jéssica:
Oi?

Ministério Público:
A senhora acabou de falar que a filha da senhora falou que ela machucou lá na fazenda, naquele momento. E mesmo assim a senhora acha que ela veio machucada da casa dela?

Jéssica:
Ué, por que se for um queimado, se for um queimado, veio da casa dela, porque não tem como ela ter queimado lá. Nem perto da cozinha ela estava.

Ministério Público:
E mesmo vocês percebendo essas bolhas ali, esse marrom, que o marido da senhora passou pomada, e tal, por que que ao devolver a criança vocês não mencionaram isso para a avó?

Jéssica:
Olha, eu não tenho contato com a mãe dela, quem devolve é o meu marido. Aí, se ele não mencionou.

Ministério Público:
Você não sabe por que que ele não mencionou?

Jéssica:
Não.

Ministério Público:
A juíza perguntou essa questão do dia, e a senhora não explicou.

Jéssica:
Não, porque isso faz muito tempo, nossa!

Ministério Público:
Tá, por que tanto a mãe quanto a avó afirmaram, desde a época da polícia, logo depois do fato, que passou segunda, terça, quarta, nem levaram para eles e nem levaram na escola a criança. A senhora recorda dessa circunstância, de não entregar para eles e de não levar na escola a criança?

Jéssica:
Olha, para mim, porque quando ela mostrou o machucado, faz tempo. Eu não lembro!

Ministério Público:
A dona Maria que é a avó, né? Eu nem vou ler o da mãe, porque a senhora disse que não gosta da senhora. Que no feriado do dia 15 o pai da Izadora buscou ela pela manhã para passar o dia com ele, mas não trouxe à noite. No dia seguinte ele também não levou a Izadora para a escola, então no fim da tarde a declarante passou na casa de Thiago para buscar a neta, e Thiago disse que mais tarde levaria embora, porém não levou. Que a declarante disse que nem chegou a ver Izadora, porque Thiago encontrou ela no portão. Na quinta-feira Thiago também não levou a filha para a escola, e no final da tarde novamente a declarante foi à casa dele buscar a neta. Quando viu Izadora, percebeu o ferimento no peito dela, e perguntou o que era. Ou seja, passaram três dias até no dia. A senhora não recorda disso?

Jéssica:
Não, porque quando ela foi, inclusive quando a avó dela foi buscar ela em casa, nós nunca negamos de entregar a menina, não.

Ministério Público:
Mas aqui não diz que negou, falou só que ia levar depois.

[...]

Jéssica:
Não, não. Olha aqui! Eu posso falar mais uma coisa? Foi assim, nós levamos ela, outro dia cedo, não tinha nem como, sabe porquê? Por que no outro dia, no domingo, na segunda a gente não levou ela para a escola, à tarde a avó dela já buscou ela. Isso que ela falou é mentira! À tarde ela já foi e buscou.

Juíza:
Por que não levou ela para a escola?

Jéssica:
Por que como foi para fazenda, ela estava meio cansada, ela não quis ir. Aí o meu marido não levou. Mas, isso aí, ficou três dias, não foi! No outro dia, na segunda à tarde, a avó dela já buscou. Inclusive a avó dela trabalhava lá perto, já buscou a menina. No entanto, não tem nem como eu ter queimado ela, porque eu nem cozinhei, e o machucado foi de manhã.

Juíza:
O machucado foi de manhã? A senhora disse que nem tinha visto o machucado, como a senhora sabe dizer que foi de manhã?

Jéssica:
Oi?

Juíza:
A senhora disse que o machucado foi de manhã, mas antes a senhora disse que não sabia nem que ela estava machucada. Como que a senhora sabe que o machucado foi de manhã?

Jéssica:
Não.

Juíza:
A audiência pode encerrar!

[...]”.

Compulsando o acervo probatório, verifica-se que a materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (cf. Id. n.o 128824242 - pág. 53/54), laudo de exame de corpo de delito (cf. Id. n.o 128824242 - pág. 59/61), relatório da autoridade policial (cf. Id. n.o 128824242 - pág. 79/80) e pelos depoimentos colhidos na fase judicial.

Por seu turno, a autoria atribuída à apelante JÉSSICA VALERIANA DA SILVA não restou devidamente demonstrada, motivo pelo qual considero que a sentença condenatória não merece ser mantida.

Em juízo, sob o crivo do contraditório, a vítima retificou o depoimento prestado na fase policial, afirmando que os fatos imputados a sua madrasta não são verdadeiros, que a recorrente jamais encostou uma colher quente em seu corpo e que tem certeza de que um “
bichinho de areia
” deu origem às lesões.

IZADORA DIAS DE OLIVEIRA também fez questão de ressaltar que tentou falar a verdade diversas vezes, porém ninguém acreditou na versão apresentada por ela.

Em se tratando de crime cercado pela invisibilidade do âmbito doméstico, há que se privilegiar a palavra da vítima. Assim sendo, mesmo que tenha havido substancial alteração da sua versão em juízo, o depoimento judicial da ofendida deve ser levado em consideração.

Diante de tal cenário, à mingua de outras provas que confirmem a versão narrada na denúncia, a imputação deve ser afastada, sobretudo porque não há evidência alguma de que IZADORA foi convencida ou coagida a alterar a sua versão dos fatos na intenção de proteger VALERIANA.

A condenação requer considerável grau de certeza quanto à materialidade e autoria delitiva, fundado em dados objetivos e indiscutíveis, sendo insuficiente a mera suspeita ou probabilidade de que a acusada tenha cometido as infrações penais a ela imputadas.

À vista disso, não vislumbro dos autos elementos suficientemente capazes de sustentar o édito condenatório imposto, tornando-se imperiosa a observância do princípio
in dubio pro reo
e, consequentemente, a absolvição da recorrente quanto ao delito tipificado no art. 129, § 9o, do Código Penal.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso, para absolver JÉSSICA VALERIANA DA SILVA da imputação que lhe é imposta, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e em observância ao brocardo
in dubio pro reo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022